Tribunal: TJDFT
Processo: 0751103-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS POR MEIO DO SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DERRADEIRA PESQUISA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens do devedor por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, durante o prazo de 30 (trinta) dias, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”.

2. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas como o Sisbajud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.1. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade.

3. Convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. 3.1. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 3.2. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência.

4. Na hipótese, a derradeira pesquisa por meio do Sisbajud foi deferida aos 31 de outubro de 2023. Assim, é possível observar que no caso em análise não houve o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento em relação à última pesquisa. 4.1. Ademais, o Juízo singular promoveu a pesquisa dos bens do devedor de modo automático e continuado, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”, em cinco ocasiões diferentes no período compreendido entre o dia 11 de outubro de 2023 e o dia 25 de outubro de 2023, razão pela qual foram devidamente observados os princípios da cooperação e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.